Tribunal: CARF
Processo: 15504.721906/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721906/2017-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.757 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
RODRIGUES E MENDES COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2017
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
Subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento de inclusão da
contribuinte ao Regime Tributário do Simples Nacional, ratificar o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-93.947 da 8a Turma da DRJ/RJO, de 27 de novembro de
2017 (fls. 30 a 33):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721906/2017-14
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.757 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721906/2017-14

Conforme termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional, registrada em
07/01/2017, a interessada foi impedida de ingressar no referido regime de tributação, no
ano de 2017, em função do registro, nos arquivos eletrônicos da SRFB, de débito(s)
com exigibilidade não suspensa nele discriminado(s), conforme se vê às fls. 21. Trata-se
de débitos de Simples Nacional dos meses de junho a outubro de 2016.
Inconformada, apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 2, na qual solicita,
em síntese, a reconsideração do indeferimento, alegando ter regularizado as pendências.
A regularização que alega teria se dado mediante parcelamento. Entende que todos os
seus débitos estariam parcelados.
É o relatório.
A DRJ/ RJO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi impedido de aderir ao
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, por possuir débitos não previdenciários com a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, cujas exigibilidades não estavam suspensas (fl. 33):
[...] No caso concreto, os documentos acostados aos autos (fls. 24/27) e o despacho da
autoridade preparadora de fls. 26/27 dão conta de que os débitos referidos no termo não
constam do parcelamento mencionado pela interessada. A autoridade destaca que a
legislação que disciplina o parcelamento especial limitou a abrangência dos débitos a
parcelar até o período de apuração 05/2016.
[...] A não regularização integral das pendências apontadas no termo dentro do prazo
estabelecido no supramencionado § 1o, do art. 6o, da Resolução Resolução no 94, de
2011, implica o indeferimento da opção.
[...] À vista do exposto, tendo em vista a não regularização tempestiva da pendência tida
como impeditiva, mantenho o indeferimento do ingresso da interessada no Simples
Nacional no ano de 2017.
Dessa forma, a 8a Turma da DRJ/ RJO decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/ RJO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 36 a 46), requerendo que seja revista o indeferimento do pedido de adesão ao
Simples Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 8a
Turma da DRJ/ RJO, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.757 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721906/2017-14

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão ou exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de
exigência de crédito tributário, ano-calendário 2017.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 21 de dezembro de
2017, fl. 35, face ao recebimento da intimação datada de 1o de dezembro de 2017, fl. 47), e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que à contribuinte
foi indeferido seu pedido de inclusão ao Regime Tributário do Simples Nacional, pelo Termo de
Indeferimento da Opção Pelo Simples Nacional, registrado em 13 de fevereiro de 2017,
fundamentado na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 17, inciso V, por
possuir débitos não previdenciários com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujas
exigibilidades não estavam suspensas:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Os débitos não quitados e com a exigibilidade não suspensa que motivaram o
indeferimento à contribuinte de adesão ao Regime Tributário do Simples Nacional podem ser
constatados no próprio termo de indeferimento:
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.757 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721906/2017-14

Não obstante as provas apresentadas pela autoridade tributária, a contribuinte se
limita a alegar que (fl. 38):
Assim, ao invés de serem socorridas, tais empresas são excluídas do regime tributário
Simples Nacional por um sistema que, em sua essência, visa estimular seu
desenvolvimento...
Não apresentando prova alguma capaz de sustentar suas exposições, comprova-se
que há débitos inadimplentes por parte da contribuinte. Assim, não merecem provimento suas
alegações.
Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, o indeferimento do pedido pleiteado pela empresa contribuinte é medida que se
impõe.
Dispositivo
Posto isso, restando comprovado que a empresa contribuinte possuía débitos não
previdenciários com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não estava
suspensa após o prazo final fixado para a sua quitação, torna-se inviável o reconhecimento da
pretensão pleiteada nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, a literalidade do inciso V, artigo 17, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que determina que não poderão recolher os
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.757 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721906/2017-14

Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, e, diante da
ausência de quitação dos débitos pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital